Tribunal: TJDFT
Processo: 0743104-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0743104-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DAIANE RAMOS DOS REIS FELIX, MATHEUS RAFAEL MOTTA, SILMARA DO ROCIO DA SILVA GUIMARAES PACIENTE: VICTOR HUGO GUIMARAES BATISTA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO 1. Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Victor Hugo Guimarães Batista contra decisão da 2a Vara de Entorpecentes do DF que julgou prejudicado o pedido de revogação e manteve a prisão preventiva do acusado (ID no 76956930). 2. Os impetrantes alegam em síntese, que não estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva. Sustentam que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como residência fixa, vínculo familiar e ausência de antecedentes criminais. Argumentam que a decisão que manteve a prisão é ilegal, pois não enfrentou os argumentos da defesa, além de ter sido proferida por juízo incompetente, em razão do declínio de competência para a Justiça Estadual do Paraná posteriormente. 3. Afirma que a conduta atribuída ao paciente não foi devidamente individualizada, pois apenas exerce a função de motoboy, sem envolvimento direto com movimentações financeiras ou estrutura organizacional do suposto grupo criminoso. Ressalta que sequer houve quebra de sigilo bancário em relação ao paciente, evidenciando sua posição periférica na investigação. Aponta ainda que a gravidade concreta da conduta é discutível, considerando estudos recentes sobre os efeitos da psilocibina e decisões judiciais que reconhecem a dubiedade da legislação quanto ao cogumelo Psilocybe cubensis. Invoca jurisprudência do STF, STJ e da Corte Interamericana de Direitos Humanos para reforçar a tese de que a prisão preventiva deve ser medida excepcional e subsidiária, sendo necessária a demonstração de sua imprescindibilidade no caso concreto. 4. Defende que a prisão preventiva configura antecipação de pena, violando o princípio constitucional da presunção de inocência. Como alternativa, propõe a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no CPP, art. 319, como monitoração eletrônica, recolhimento domiciliar e proibição de contato com determinadas pessoas. 5. Pede a concessão da ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva do paciente Victor Hugo Guimarães Batista, com a consequente concessão da liberdade provisória, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, suficientes para garantir os fins do processo penal. 6. Cumpre decidir. 7. Os pacientes tiveram a prisão preventiva decretada em razão da prática, em tese, dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (art. 33, caput, e art. 35 da Lei no 11.343/2006), lavagem de capitais (art. 1o da Lei no 9.613/1998); organização criminosa (art. 2o da Lei no 12.850/2013) e crime ambiental (art. 61, Lei no 9605/1998), processos no 0711776-10.2025.8.07.0001 e no 0747666-10.2025.8.07.0001 da 2a Vara de Entorpecentes do DF. 8. A Coordenação de Repressão às Drogas (CORD), da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), realizou diligências para apurar a comercialização ilícita de cogumelos contendo psilocibina, substância psicotrópica constante na Portaria SVS/MS no 344/1998 que trata do Regulamento Técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial. 9. Os acusados foram identificados como atuantes no setor de vendas e responsáveis pela logística de distribuição dos cogumelos no núcleo do Paraná, sendo flagrados realizando o preparo, a postagem de diversas encomendas via Correios e a oferta aos usuários, além de entregas realizadas diretamente aos compradores. 10. Depreende-se do contexto da investigação que os acusados atuavam de forma extremamente organizada, cada um com uma atribuição específica. O paciente atuava como motoboy exclusivo do grupo sediado em Curitiba/PR, sendo responsável pelas entregas dos entorpecentes aos compradores. Tal como destacado pelo Ministério Público, foram encontradas provas concretas da participação do paciente, que foi identificado em relatórios de campo e interceptações como responsável pelas entregas. Logo, há indícios suficientes da autoria e da materialidade do crime. 11. Conforme ponderado nas diversas decisões que analisaram a prisão preventiva do paciente, a sua adesão consciente ao esquema criminoso e o conhecimento sobre a forma de distribuição e os clientes do grupo representa risco à continuidade das atividades, principalmente, por ter ligação direta com o núcleo Doctor Mush. 12. A prisão preventiva se justificou diante da necessidade de interrupção da cadeia de distribuição das substâncias entorpecentes ilícitas que era realizada a nível nacional: garantia da ordem pública e preservação da aplicação da Lei Penal. 13. A concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não se mostram recomendáveis no caso concreto, pois se deve prezar pela garantia da ordem pública, assim como da instrução processual, considerando que o paciente poderia reiterar a conduta. 14. A liberdade do investigado configura uma ameaça concreta à regularidade da instrução processual, seja pelo risco de ocultação ou destruição de provas, seja pela possibilidade de intimidação de testemunhas. 15. É importante destacar que a decretação da prisão preventiva não se fundamenta apenas na gravidade abstrata do crime de tráfico, mas principalmente na gravidade concreta da conduta do réu, inserido em uma organização criminosa transnacional e estruturada. 16. Diante desse conjunto probatório, verifica-se a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, o que torna a prisão preventiva uma medida necessária, adequada e proporcional para garantir a ordem pública, preservar a instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal. 17. A liminar em Habeas Corpus é medida excepcional e somente se justifica quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, demonstrada de plano, ou quando a situação apresentada representar evidente constrangimento ilegal. 18. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria na ocasião do julgamento do mérito, não identifico os requisitos necessários à concessão da liminar, que poderão ser revistos pelo juízo da Comarca de Curitiba/PR, com base no declínio da competência indicado na decisão de ID no 76956931. Registro que os impetrantes estão cientes e optaram por ajuizar o presente habeas corpus no âmbito deste Tribunal, pois o declínio da competência ainda não foi recebido. DISPOSITIVO 19. Indefiro a liminar pleiteada no Habeas Corpus impetrado em favor de Victor Hugo Guimarães Batista. 20. Após, encaminhe-se à Procuradoria de Justiça e, oportunamente, retornem-me os autos. 21. Oportunamente, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de outubro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO